Tribunal: TJSP
Processo: 2026411-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SUPOSTOS DANOS AMBIENTAIS OCORRIDOS EM PROPRIEDADE RURAL. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO DOS REQUERIDOS. PROCESSO SENTENCIADO. QUESTÃO ANALISADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.